Tribunal: CARF
Processo: 13896.722982/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722982/2016-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.281 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE. INSUMO.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de
SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco,
nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do
Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no
sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.278, de 22 de agosto de 2023, prolatado
no julgamento do processo 13896.722572/2016-23, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722982/2016-74
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.281 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722982/2016-74

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, no qual reconhece o crédito no valor
original de R$ 408.831,16, indefere o Pedido de Ressarcimento e homologa parcialmente a(s)
compensação(ões) vinculada(s). O pedido é referente a crédito de Cofins não-cumulativa -
Mercado Interno, relativo ao 3o trimestre/2013, no valor de R$ 1.374.996,71. A esse PER foi
vinculada a(s) Declaração(ões) de Compensação (Dcomp(s)), também apresentada(s) em
formulário, controlada(s) no(s) Processo(s) no(s) 13896.723201/2016-69, 13896.723285/2016-
31, 13896.723294/2016-21, 13896.723425/2016-71 e 13896.723553/2016-14.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Os argumentos não foram acolhidos pela 1a TURMA DA DRJ06 que manteve o
não reconhecimento do crédito, consoante decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ESSENCIALIDADE.
RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n° 5/2018,
requer que o bem ou serviço creditado seja um item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL. CRÉDITOS PASSÍVEIS DE
RESSARCIMENTO. LIMITE TEMPORAL.
Os créditos do PIS e da Cofins apurados na forma dos arts. 3o das Lei nos 10.637/2002 e
10.833/2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas
contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento ou compensação, se decorrentes de
custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes da produção e
comercialização de álcool, inclusive para fins carburantes, aplicando-se exclusivamente
ao saldo de créditos existente em 8 de maio de 2013 e aos créditos apurados entre 11 de
setembro de 2013 e 31 de dezembro de 2016.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.281 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722982/2016-74

EMBALAGENS DE TRANSPORTE. INSUMOS.
Não são considerados insumos as embalagens utilizadas no transporte do produto
acabado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
ILEGALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se insere na
competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os principais
argumentos de defesa, acrescentando a solicitação de atualização pela taxa SELIC do crédito em
questão, a partir do trecentésimo sexagésimo dia do protocolo do pedido administrativo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele,
portanto, tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
Conceito de insumo
É sabido que a delimitação do conceito de insumo para fins de apuração de
créditos de Pis e de Cofins, por muitos anos, era disciplinada no âmbito da
Receita Federal do Brasil por meio das IN no 247/2002 e no 404/2004, que
traziam um conceito mais restritivo acerca daquilo que poderia ser admitido
como tal, estabelecendo a necessidade de que o bem ou o serviço analisado
fosse diretamente empregado no processo produtivo.
Ao longo do tempo as definições trazidas pelos sobreditos normativos foram
recorrentemente questionadas, tendo sido apreciadas pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do REsp no 1.221.170-PR, de relatoria do Min. Napoleão
Nunes Maia, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
cuja conclusão, portanto, é de observância obrigatória neste Conselho por força
do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas INs SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.281 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722982/2016-74

Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Min.
Regina Helena Costa:
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância
“é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração
do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção,
seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição
legal.”
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-cumulatividade
aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos conceitos
de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto de
Renda. Desse modo, não serão todas as despesas realizadas com a aquisição de
bens e serviços para o exercício da atividade empresarial precípua do
contribuinte direta ou indiretamente que serão consideradas insumos.
Assim, ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive
para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade desenvolvida, sob um
viés objetivo. A análise da essencialidade deve ser objetiva, dentro de uma visão
do processo produtivo, e não subjetiva, considerando a percepção do produtor
ou prestador de serviço.
Portanto, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais restritivo
adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro lado, igualmente,
repeliu que fosse acolhido critério excessivamente amplo, consagrado na
legislação do IRPJ, que aproveita o conceito de despesas operacionais. O
Tribunal adotou a interpretação intermediária acerca da definição de insumo,
considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, levando-se em conta as particularidades de cada
processo produtivo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem sua
aplicação adstrita ao enquadramento ou não de determinada operação como
insumo à luz da previsão contida especificamente no inciso II dos art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 e não deve ser utilizado para teste de
subsunção às demais hipóteses de apuração de crédito previstas nos demais
incisos dos mesmos dispositivos.
Para a adoção do novo entendimento, no âmbito da RFB, deve ser observado o
disposto no art. 21 da Lei n* 12.844, de 19 de julho de 2013, de modo que as
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil “deverão reproduzir, em
suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado
nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias, após
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.281 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722982/2016-74

manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos
IV e V do caput”.
Diante disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN editou a Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o objetivo de dispensa de
contestação recursos nos processos judiciais que versem acerca da matéria
julgada em sentido desfavorável à União, como também delimitar a extensão e
o alcance do julgamento do Recurso Especial.
Posteriormente, foi elaborado o Parecer Normativo Cosit/RF no 05/2018, acerca
da nova conceituação de insumos cuja observância é obrigatória no âmbito
administrativo.
Feitas as considerações, conforme esclarece a própria PGFN no referido
parecer, o conceito de insumos deve ser aferido no âmbito da atividade
desempenhada pelo contribuinte, ora Recorrente.
Glosas de créditos de Embalagens de Transporte
Sobre a matéria, a justificativa constante do Termo de Verificação Fiscal é de
que os “itens caixa e filme são utilizados para acondicionamento/formação de
lotes dos produtos já fabricados. Nesse caso, as reais embalagens de
apresentação são os frascos/galões/garrafas de plástico que comportam dentro
de si os produtos fabricados pela empresa, e não a caixa ou o filme empregados
para agrupar esses frascos/galões/garrafas”:
Logo, a importância ou não do item deve ser aferida de forma objetiva,
analisando-se a atividade econômica desenvolvida e aqueles elementos que lhe
são essenciais ou relevantes, quais sejam, aqueles que fazem parte – direta ou
indiretamente – do processo produtivo, cuja ausência acarrete na impossibilidade
da prestação do serviço ou da produção ou que lhe torne inúteis.
Na planilha “Linha 2 – Apuração Créditos Insumos 04-09 a 09-13”, entregue
pelo contribuinte em resposta ao TIAF, foram listados os itens que compuseram
o valor da base de cálculo de bens utilizados como insumo. Tendo alguns itens
levantado dúvidas na forma como poderiam ser aplicados no processo produtivo
da empresa, foi emitido o TIF no 104/2018, ao qual o cliente respondeu nos
seguintes termos:
“1. Esclarecemos que os 48 (quarenta e oito) itens (...) cuja descrição inicia com
“CX.” Se tratam de caixas de papelão utilizadas para embalagem de
apresentação dos produtos fabricados pela COMPANHIA NACIONAL DE
ÁLCOOL e destinados à venda. Esclarecemos ainda que essas caixas integram o
custo dos produtos vendidos. (...) Conforme informação acima e fotos
apresentadas, destacamos que essas embalagens integram o custo dos produtos
vendidos e são utilizadas para fins de apresentação dos produtos ao adquirente.
2.
Esclarecemos
que
os
itens
(...)
cuja
descrição
inicia
com
“ET./ETIQ/ETIQUETA” se tratam de etiquetas aplicadas nas caixas de papelão
ou em filmes plásticos durante o processo de fabricação dos produtos para
identificação dos produtos e dos lotes fabricados pela COMPANHIA
NACIONAL DE ÁLCOOL e destinados à venda. Esclarecemos ainda que essas
etiquetas integram o custo dos produtos vendidos e são essenciais ao processo
de fabricação. (...) Diante do exposto, fica evidente que essas etiquetas são
aplicadas na fabricação dos produtos vendidos, sendo essenciais tanto no
processo produtivo quanto no atendimento das exigências fiscais.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.281 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722982/2016-74

3. Esclarecemos que os itens (...) cuja descrição inicia com “FILME/FITA” se
tratam de:
i) Fitas utilizadas durante o processo de fabricação para fechamento das
embalagens de apresentação (...) dos produtos fabricados pela COMPANHIA
NACIONAL DE ÁLCOOL e destinados à venda (...)
ii) filmes utilizados durante o processo de fabricação para envolver 2 (dois) ou
mais produtos para formação de conjuntos/lotes dos produtos fabricados pela
COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL e destinados à venda (...) Esclarecemos
ainda que as fitas e os filmes integram o custo dos produtos vendidos. Ademais
destacamos que os filmes que envolvem 2 (dois) ou mais produtos para formação
de conjuntos/lotes fazem parte da apresentação do produto final.
4. Esclarecemos que os itens “1.08.01.0018 – KLERAT PELLETS 10 X 50 G” e
“1.08.01.0020 – KLERAT MULTI INSET. AERO 12X300” (...) foram adquiridos
com a finalidade única e exclusiva de revenda.”
Juntamente da especificação de uso dos itens, foi demandada a apresentação de
fotografias que retratassem esses itens e, no confronto entre a explicação dada
pelo contribuinte e as fotos, evidencia-se a utilização equivocada do conceito de
embalagem de apresentação para justificar o creditamento feito sobre a aquisição
desses bens, como se passa a analisar.
A embalagem de apresentação é considerada como insumo desde que sua
colocação determine a fase final da produção. Contudo, pelas fotos
disponibilizadas pelo contribuinte e
copiadas abaixo (apenas uma para cada item. Todas as outras fotos podem ser
verificadas na resposta dada ao TIF 104/2018), percebe-se que os itens caixas,
etiquetas, fitas e filmes são incorporadas aos produtos apenas depois de
concluído o processo produtivo e, assim sendo, não se constituem em
embalagem de apresentação:

Na mesma linha, a glosa foi mantida pela DRJ, que destacou o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5/2018, pelo qual as embalagens de transporte não
poderiam gerar direito a créditos de PIS/Pasep e de Cofins:
Não há dúvidas, portanto, de que os itens caixas, etiquetas, fitas e filmes exercem
a função de embalagem para transporte dos produtos comercializados pelo
contribuinte, conforme demonstram as diversas imagens constantes do TVF e da
manifestação de inconformidade. Conforme observa a Fiscalização, os itens
caixa e filme são utilizados para acondicionamento/formação de lotes dos
produtos já fabricados, o item etiqueta é um material utilizado para identificação
externa dos produtos, colada em caixas ou filmes, e o item fita é usado para
lacrar as caixas onde foram acondicionados os produtos.
...
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.281 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722982/2016-74

Logo, como são dispêndios realizados após a finalização do processo produtivo,
as embalagens para transporte de mercadorias acabadas não atendem os
requisitos de essencialidade ou relevância para serem considerados insumos, uma
vez que não são elementos estruturais e inseparáveis do processo produtivo e sua
falta em nada prejudica a qualidade, quantidade ou suficiência dos produtos
fabricados, além de não integrarem o processo de produção, seja pelas
singularidades da cadeia produtiva ou por imposição legal.
Depreende-se ter havido distinção entre embalagens de apresentação e de
transporte, estas últimas glosadas porque não integram o produto, não seguem
com ele quando de sua comercialização e não conferem características, forma
ou identificação. Assim, foram excluídos do conceito de insumo adotado, as
embalagens externas utilizadas para logística e comercialização do “produto
acabado”.
Em sede de defesa, a Recorrente sustenta que os produtos objeto da glosa –
embalagens, etiquetas, fitas e filmes – possuem característica de relevância e
essencialidade, complementados pela importância destes itens em sua atividade
fim:
Os materiais supracitados, inobstante serem utilizados como embalagem de
transporte, são relevantes, no mínimo, para evitar danos aos produtos fabricados
pela Recorrente durante o transporte, mantendo a sua integridade e essenciais
para que cheguem em perfeitas condições ao consumidor final.
Assim, considerando a recente decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu o conceito de insumo, para fins de constituição de
crédito de PIS e de Cofins, devendo-se observar o critério da essencialidade e
relevância, tais despesas com embalagens devem ser enquadrados como
insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso II, da
Lei 10.637/02.
...
A embalagem destinada ao transporte/acomodação/apresentação visa à
conservação e proteção do produto contra agentes externos indesejáveis,
mantendo sua composição original, justamente para sua comercialização,
portanto, trata-se de embalagens de transporte para o consumo, não mero
transporte somente como meio da atividade de industrialização e, por fim, o
mesmo critério segue para os itens fitas, etiquetas e filmes, que são
intrínseco ao produto final comercializado pela Recorrente.
Sendo assim, a embalagem ainda incorporada ao processo de industrialização,
porém destinada a venda do produto, conforme prevê a legislação, não se
tratando, portanto, de simples transporte da mercadoria, mas sim destinado a sua
comercialização.
Conforme dito linhas atrás, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios
de
essencialidade
e/ou
relevância,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para determinado processo produtivo, com base na concepção de insumo
construída pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR, que privilegiou a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei
no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.281 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722982/2016-74

Entendo que os gastos com os materiais supracitados - itens caixas, etiquetas,
fitas e filmes, protegem as embalagens primárias e secundárias dos produtos,
constituindo despesas essenciais para a manutenção da qualidade dos produtos,
ainda que sejam utilizadas somente para acondicionamento no transporte de
unidades já acomodadas em embalagens de “apresentação”.
Sob o enfoque funcional, os itens que protegem e identificam os
frascos/galões/garrafas de plástico que comportam dentro de si os produtos
fabricados pela empresa, também se mostram intrínsecas ao processo de
produção, sendo efetivamente essenciais e relevantes, cujo produto resultante
não teria condições de ser escoado se não fosse embalado e acondicionado
adequadamente.
No tocante aos conceitos de relevância e essencialidade, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018, na qual identifica no que
consistem esses critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina
Helena Costa, anteriormente citado:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Nessa lógica, os itens são adquiridos para viabilizar o correto escoamento da
produção, preservando as características do produto final, relacionada
inseparavelmente aos elementos produtivos. Trata-se de um gasto que integra as
etapas que resultam na correta comercialização do produto, a justificar a
natureza de insumos para tais dispêndios.
Desse modo, a aquisição destes produtos constituem custos essenciais para o
desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção, sendo possível a
apuração de créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos do artigo
3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ainda que se trate de posicionamento não pacificado no âmbito deste Conselho,
é certo que existem precedentes nesse sentido, vejamos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2009 a
31/12/2009
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho. (...)
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.281 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722982/2016-74

CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE No âmbito do regime não cumulativo, independentemente
de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens
utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições,
são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 3302-008.902, Data da Sessão
29/07/2020 Relator José Renato Pereira de Deus - grifei)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Os
custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante o
transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos
produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância
para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
(Acórdão no 3301-009.494, Data da Sessão 16/12/2020 Relatora Liziane
Angelotti Meira - grifei)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 17 DO DECRETO No 70.235/72. É preclusa a matéria não combatida em
manifestação de inconformidade, não devendo ser conhecida se suscitada em
grau de recurso.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
pelo indeferimento de pedido para juntada de documentos posteriormente à
apresentação da manifestação de inconformidade ou pelo indeferimento de
pedido genérico de perícia. Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, que a
apresentação de prova documental, com as exceções ali listadas, deve ser feita no
momento da manifestação de inconformidade e que se considera não formulado
o pedido de perícia quando não atendidos os requisitos exigidos em lei.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2010 a
31/12/2010
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
EMBALAGENS
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, as embalagens de
transporte utilizadas no processo produtivo, com a finalidade de deixar o
produto em condições de ser estocado, transportado e/ou conservado são
consideradas insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos
das referidas contribuições.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. No âmbito do regime não
cumulativo, os custos/despesas incorridos com o transporte de produtos
acabados, entre estabelecimentos da mesma empresa enquadram-se na definição
de insumos e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
(Acórdão no 3201-008.360, Data da Sessão 29/04/2021 Redator designado
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - grifei)
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.281 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722982/2016-74

Destaca-se ainda trecho do voto vencido da Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne:
No caso, todos os itens (Pallets, Chapas de Papelão, Filmes Cobertura e Filmes
Strech) se mostram essenciais para o acondicionamento, comercialização e
exportação dos produtos produzidos pela pessoa jurídica, se enquadrando
perfeitamente no conceito de insumo. Com efeito, as embalagens para transporte
se enquadram no critério da essencialidade como aquele que “diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto” cuja “falta lhes prive
de qualidade, quantidade e/ou suficiência”. (Processo no 13888.003890/2008-81)
Finalmente, com a devida quadra de separação entre os contextos fáticos,
encontra-se precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE O conceito de insumos,
deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso
Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, independentemente
de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens
utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado, são considerados insumos de produção e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no
9303-011.240; Sessão de 10/02/2021, Relator Valcir Gassen; - grifei)
As glosas com embalagens que mantêm o produto em condições adequadas para
ser transportado, portanto, devem ser revertidas no presente caso.
Da atualização pela SELIC
Apenas em sede de recurso, alega a Recorrente ser devida a correção monetária
ao creditamento quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do Fisco.
Considerando o entendimento de que a aplicação de correção monetária e juros
de mora são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício, não
conduzindo à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto
tais institutos são meros consectários legais da condenação, o pleito será
apreciado.
A possibilidade de aplicação da taxa Selic sobre os créditos objeto de pedido de
ressarcimento, acumulados em razão da não cumulatividade foi objeto do REsp
no 1.767.945/PR, julgado em 12/02/2020 pelo STJ sob o rito dos recursos
repetitivos, com Acórdão publicado em 06/05/2020 e transitado em julgado em
28/05/2020, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.281 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722982/2016-74

EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA
LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a)
"A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para
os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto
aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo
aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei
11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em
servirse, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão
ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
Assim, assiste razão à Recorrente considerando a tese firmada de que configura
oposição ilegítima ao aproveitamento do crédito escritural de PIS/COFINS o
descumprimento pelo Fisco do prazo legal de 360 dias, passando a serem
devidos juros, à taxa Selic ao novo saldo credor, a partir do 361o dia
subsequente ao da protocolização do Pedido de Ressarcimento (PER).
O referido julgado analisou a vedação ao cômputo de atualização monetária ou
juros prevista no art. 13 da Lei no 10.833/03 (aplicável ao PIS, por força do
inciso VI do art. 15 da Lei no 10.833/03), a qual foi replicada pela Súmula
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.281 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722982/2016-74

CARF n° 125, aprovada em 03/09/18, isto é, em data anterior à do REsp no
1.767.945/PR:
“No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.”
Finalmente, houve revogação da Súmula CARF no 125, que estabelecia a não
incidência da correção monetária ou juros no ressarcimento do PIS e da Cofins
no regime não cumulativo, conforme Portaria Carf/ME no 8.451/2022.
É de se registrar que já havia sendo dada interpretação compatível com o REsp
no 1.767.945/PR, ao qual o colegiado também está vinculado, por força
regimental, consoante destacado pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques
d’Oliveira em seu voto, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DE PIS. SERVIÇOS DE PLANTIO E ADUBAÇÃO Os serviços de
plantio e adubação são imprescindíveis à atividade florestal, por meio da qual
será extraída a madeira, matéria-prima do processo produtivo. Este também é o
novo entendimento da RFB, manifestado por meio do PN COSIT/RFB no
05/2018, que passou a admitir créditos obre dispêndios com a plantação,
mantendo a vedação ao cômputo dos encargos de exaustão.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. JUROS SELIC Nos termos do REsp no
1.767.945/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, são devidos juros Selic
sobre o pedido de ressarcimento de créditos escriturais de PIS e COFINS, a partir
do 361o dia subsequente ao da protocolização do pedido. A demora em proferir
decisão configura oposição ilegítima. A vedação à incidência de juros prevista na
Súmula CARF no 125 e no art. 13 da Lei no 10.833/03 aplicar-se-á tão somente
quando o Fisco não opuser resistência ilegítima ao aproveitamento do crédito.
(Acórdão no 3001-001.911 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária.
Sessão de 16/06/2021)
O entendimento do STJ, portanto, restou amparado pela jurisprudência do
CARF, citando-se como exemplo outros precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2009 a 31/03/2009 CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS. COFINS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. Conforme tese
fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 606.107-RS, com
Repercussão Geral reconhecida, é inconstitucional a incidência da contribuição
ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa
exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. COURO. O direito a apurar o
crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é específico para
pessoas jurídicas que produzam determinadas mercadorias, de origem animal ou
vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA.
SÚMULA CARF No 125. Conforme decidido no julgamento do REsp
1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção
monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.281 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722982/2016-74

no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. A
Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escritural. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional
durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão no 3401-
008.368 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
21/10/2020. Redator Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2015 a
31/03/2015 RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA TRIBUTADA E NÃO
TRIBUTADA. As receitas não tributáveis e tributáveis auferidas no mercado
interno deverão ser comparadas com o total da receita bruta da empresa, na
medida de sua proporção para correta apropriação dos créditos, para fins de
ressarcimento e/ou desconto. Tal procedimento, entretanto, resta afastado no
caso concreto considerando que o contribuinte não apresentou contabilidade de
custos integrada e coordenada com a escrituração contábil. JUROS E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
NA
APURAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do
trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para
incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o,
do Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada
no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural. (Acórdão no 3402-008.980 –
3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 26/08/2021.
Redator Conselheiro Pedro Sousa Bispo)
Isto posto, no caso em tela, deverão ser computados juros Selic no montante a
ser ressarcido que configura novo saldo credor, a partir do 361o (Trecentésimo
Sexagésimo Primeiro) dia subsequente ao da protocolização do PER.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.281 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722982/2016-74

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 204
DF CARF MF
Original